Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-92.2015.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001340-92.2015.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELMO POLACHINI - CPF: 366.119.301-59 (EMBARGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DANO MORAL COLETIVO EM DANO AMBIENTAL - MERA IRRESIGNAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO - DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1.O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para finalidade prequestionatória. Impossibilidade de rediscussão da matéria decidida, tendo em vista que os declaratórios não configuram sucedâneo recursal.

2. O prequestionamento de dispositivos não essenciais ao julgamento da causa não exige a manifestação do magistrado. Conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

3. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação em não exploração econômica da área degradada, condicionando-a, todavia, ao cumprimento do Projeto de Recuperação de Área Degradada e à prévia obtenção das licenças ambientais pertinentes, junto ao órgão ambiental responsável, bem como para excluir a condenação em dano moral coletivo.

Defende o Embargante a existência de omissão, pois não obstante tenha reconhecido “ a prática do ato ilícito e do correspondente dano ambiental, deixou de fixar o dano moral coletivo, pelo simples argumento de que “não há qualquer indicativo de que não possa ocorrer a regeneração da área recuperada, ou mesmo prova de que tenha ocorrido, in concreto, quaisquer abalos à estima da coletividade indiscriminadamente considerada ou de grupos humanos parciais (à exemplo de comunidades ribeiras, populações de pescadores ou comunidades tradicionais).”

Prequestiona o artigo 1o da Lei no 7347/85, artigos 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81) para possível interposição de recurso especial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos.

Sem apresentação de contrarrazões (id.95761979).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No caso em apreço, se trata de mera reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente no apelo, sem êxito.

Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, foram de forma clara apreciadas, não havendo no julgado nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Especialmente, quanto a alegada omissão a respeito dos danos morais, consignei,
in verbis:

[...]Afasto, outrossim, a condenação em danos morais coletivos, porquanto não foram demonstrados nos autos os efeitos nefastos a concretizá-lo.

Ainda que tenha ocorrido a degradação ambiental, não há qualquer indicativo de que não possa ocorrer a regeneração da área recuperada, ou mesmo prova de que tenha ocorrido, in concreto, quaisquer abalos à estima da coletividade indiscriminadamente considerada ou de grupos humanos parciais (à exemplo de comunidades ribeiras, populações de pescadores ou comunidades tradicionais).

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPACTO AMBIENTAL. DUPLICAÇÃO DA BR-101. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. OFENSA AOS ARTS. 494 DO CPC/2015, 927 DO CÓDIGO CIVIL E 1o DA LEI 7.347/85. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANO MORAL COLETIVO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, objetivando a condenação dos réus à elaboração e à execução de um programa de apoio à comunidade de Morro Alto/RS, bem como uma indenização por danos morais coletivos.

(...)

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que "'a demora dos órgãos DNIT e IBAMA na inclusão de medidas mitigadoras e compensadoras por ocasião da ampliação da BR101, embora indesejável, não pode ensejar a caracterização do dano moral coletivo' (...), sendo que não restou demonstrado que tal demora tenha excedido os limites da tolerabilidade ou representado grave sofrimento à referida comunidade, a ponto de ensejar a condenação em danos morais coletivos indenizáveis". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste dano moral coletivo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1854084/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO –PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017) (N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação em não exploração econômica da área degradada, condicionando-a, todavia, ao cumprimento do Projeto de Recuperação de Área Degradada e à prévia obtenção das licenças ambientais pertinentes, junto ao órgão ambiental responsável, bem como para excluir a condenação em dano moral coletivo.

Como se vê, o
decisium
, não padece de qualquer vício, não passando sua insurgência de meras alegações.

É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).

Prequestiona ainda, o artigo 1o da Lei no 7347/85, artigos 4o, inciso VII e 14, §1o da Lei no 6.938/81) para possível interposição de recurso especial.

O prequestionamento de dispositivos não essenciais ao julgamento da causa não exige a manifestação do magistrado. Conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

Assim, a míngua qualquer omissão no acórdão, verifica-se que o embargante busca tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021